Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-86.2018.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de obscuridade ou omissão - Mera discordância das decisões prolatadas em dois embargos anteriores que mantiveram o resultado do julgamento - Não incidência das hipóteses do art. 1022 do CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Embargos rejeitados